Tribunal: STF
Processo: Rcl 23899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE E CONVENIÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS. INDEFERIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amici curiae, (a) a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB (petição nº 42051/2016); (b) a Associação Nacional dos Jornais – ANJ, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT e a Associação Nacional de Editores de Revista – ANER (petição nº 43385/2016); e (c) a Associação Instituto Tornavoz (petição nº 50539/2023). 



    2. O art. 138 do Código de Processo Civil autoriza a admissão, pelo relator, de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na qualidade de amici curiae, considerada a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Constituição da República, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.



    3. Cabe ao relator decidir sobre a utilidade e a conveniência da intervenção de amicus curiae, consoante emerge do art. 138, caput, do CPC que lhe confere poder de caráter discricionário (“o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, [...] admitir...”), e não vinculado.



    Segundo os ensinamentos sempre presentes do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo à habilitação nessa condição.



    4. O alcance da presente reclamação diz com a garantia da autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal no caso concreto. Não se cogita a irradiação de efeitos da decisão para além dos processos de origem referenciados nesta reclamação, de forma que não se verifica, da prestação jurisdicional aqui realizada, o condão de atingir as categorias representadas pelas Associações postulantes. Por essa razão, as intervenções requeridas carecem de utilidade ao feitio legal.



    Outrossim, as informações e/ou justificativas apresentadas pelas requerentes não caracterizam dados técnicos e/ou relevantes a contribuir de maneira diferenciada e agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico, consistente na verificação de afronta ao quanto decidido por esta Corte na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, não configuradas, portanto, a utilidade e a conveniência de suas atuações no oferecimento de justificativas técnicas. 



    5. Acresço, de todo modo, que esta modalidade interventiva não se compatibiliza com outro ato já praticado nos autos pela Associação dos Magistrados Brasileiros, qual seja, a apresentação de contestação na qualidade de representante de 10 (dez) beneficiários da reclamação.



    6. Indefiro, pois, os pedidos de ingresso na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora